Tribunal: TJDFT
Processo: 0000154-28.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

2. Não transcorrido o período depurador, deve ser reconhecida a agravante de reincidência, majorando a pena e afastando o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.